Tribunal: TJSP
Processo: 1014037-71.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sócio administrador da empresa autora que foi vítima de roubo – Operações bancárias com movimentação de valores de forma desconexa com o perfil de consumo da correntista, notadamente porque realizadas fora do horário comercial, de modo atípico (via PIX), e para destinatários não cadastrados - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sócio administrador da empresa autora que foi vítima de roubo – Operações bancárias com movimentação de valores de forma desconexa com o perfil de consumo da correntista, notadamente porque realizadas fora do horário comercial, de modo atípico (via PIX), e para destinatários não cadastrados - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil da empresa – Art. 14 do CDC - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco - Súmula 479 do C. STJ – Restituição que se impõe – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.